Tribunal: TJDFT
Processo: 0006073-39.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AJUSTE COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DA INCORPORADORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sistemática da Lei 9.514/97 não afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, desde que configurada a relação de consumo e não haja confronto com as normas relacionadas à alienação fiduciária de coisa imóvel.
2. Na hipótese, o apelante adquiriu do apelado um lote residencial por meio contrato de compra e venda lavrado em escritura pública e gravado com cláusula de alienação fiduciária. No negócio celebrado, havia a promessa de entrega da infraestrutura do lote, que deveria ser concluída após dois anos de lavrada a escritura. A referida escritura foi lavrada em 4/7/2013, de sorte que a infraestrutura prometida deveria ter sido entregue em 4/7/2015, o que não ocorreu, conforme restou apurado nos autos.
3. Evidenciado o atraso da incorporadora na entrega da infraestrutura que acompanha o lote residencial, e estando o consumidor em dia com suas obrigações, a este é permitido pleitear a resolução da avença, nos moldes do art. 475 do CC, com a devolução dos valores pagos, sem prejuízo de eventuais perdas e danos pelo desfazimento do negócio.
4. Como consequência do atraso, também é devida em favor do consumidor a inversão da multa moratória prevista em contrato, em consonância com a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.631.485/DF (Tema Repetitivo n. 971), de acordo com a qual: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial".
5. Para que a propaganda enganosa configure dano moral, é preciso haver violação a atributo da personalidade apta a ensejar indenização pecuniária. Na hipótese, contudo, não restou configurado o anúncio do loteamento como inteiramente fechado e nem situação que violasse atributo da personalidade do consumidor. Com efeito, a cláusula primeira da escritura pública é clara ao descrever o empreendimento como parcialmente fechado, mas não exclui o controle de acesso nem a estrutura de segurança do local.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos.